Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARCONDES DE ARAUJO BARBOSA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sobreveio despacho que facultou ao apelante comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ou regularizar o recurso no prazo de 5 (cinco) dias (ID 75568521). O patrono do recorrente informou que renunciou ao mandato e demonstrou que providenciou a notificação do apelante na forma da lei (ID 76396799). O apelante foi intimado pessoalmente para cumprir o despacho de ID 75568521, porém não se manifestou (ID 77086940). Sobreveio decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação pessoal do apelante para regularizar a representação e recolher o preparo (ID 77187302). O apelante não foi localizado para intimação pessoal em razão da mudança de endereço. Conforme certificado pelo oficial de justiça, o apelante estaria residindo em Boston nos Estados Unidos, porém não foi localizado por meio de contato telefônico (ID 78054878). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 99, §7o do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo se o pedido de gratuidade de justiça for requerido em recurso. Caso o relator indefira o pedido, fixará prazo para o recorrente realizar o recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso em apreço, constata-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido. O apelante não possui patrono constituído nos autos, e não foi localizado pessoalmente para recolher o preparo e regularizar sua representação processual. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A falta do comprovante de pagamento do preparo revela a ausência de pressuposto extrínseco do recurso, o que atrai a sua inadmissibilidade por deserção. Soma-se a isso a deficiência na representação processual. Apesar da sua comunicação pelo próprio patrono, seguidas das diligência para sua comunicação pessoal para sanar a irregularidade, os esforços foram infrutíferos. Nesse caso, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, por expressa previsão do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” Neste sentido: “CIVIL E PROCESSO. RENÚNCIA MANDATO. ADVOGADO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VALORES RETIDOS. EX-SÍNDICO. DEVOLUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXECUÇÃO. DEMANDA A SER AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. OBRAS. VOLUPTUÁRIAS. AUTORIZAÇÃO. ASSEMBLEIA. CONDÔMINOS. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. RESSARCIMENTO. DESPESAS. DEVIDO. 1. A ausência de representação do recorrente por advogado constituído nos autos aliada à inércia no recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimado pessoalmente para tanto, conduz ao não conhecimento do recurso. 2. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa. 3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 4. A constituição do crédito referente à supostos valores retidos indevidamente por ex-síndico demanda ação judicial de prestação de contas ou ação de cobrança na qual se demonstre, de forma inequívoca, a origem da dívida alegada. 5. Eventual inexecução do serviço advocatício de elaboração de nova convenção condominial deve ser objeto de tratativa ou mesmo de demanda judicial a ser ajuizada pelo condomínio em face do terceiro, prestador de serviço, e não em desfavor do ex-síndico que o contratou em função de autorização pela assembleia condominal. 6. A realização de obras voluptuárias pelo síndico, sem a autorização prévia da assembleia de condôminos, configura ato ilícito e, portanto, impõe o dever de ressarcimento, pelo gestor, dos valores despendidos pelo condomínio. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 8. Recurso do réu não conhecido. 9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1205444, 0706862-21.2017.8.07.0020, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2019, publicado no DJe: 09/10/2019.)” “APELAÇÃO CÍVEL. ADVOGADO. ACORDO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ADVOGADO ATÉ SUA SUBSTITUIÇÃO OU PELO PRAZO DE 10 DIAS. NOTIFICAÇÃO DA PARTE PARA CONSTITUIR NOVO PROCURADOR. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO DO RELATOR. REFERENDO DO COLEGIADO. (...) 5. Descumprida a determinação de regularização da representação processual em fase recursal perante Tribunal de Justiça, o Relator não conhecerá do recurso porque a providência coube ao recorrente (CPC, art. 76). 6. AUSENTE UM DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE (REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL), INVIÁVEL O CONHECIMENTO DA APELAÇÃO (CPC, ART. 932, III C/C ART. 76, I). 7. O Relator pode submeter a decisão monocrática de extinção do processo ao referendo da Turma. 8. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1637981, 07204037620208070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu apelação anteriormente interposta pelo recorrente, por reputá-la deserta. 2. Se a parte agravante, no prazo assinado, não atendeu ao comando judicial de realizar o efetivo recolhimento do preparo nem recorreu da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no prazo legal, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1775085, 07120383920218070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102